Tribunal: TJDFT
Processo: 0716177-11.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ROUBOS MAJORADOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDUTA SOCIAL E REINCIDÊNCIA. NÃO CARACTERIZA BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DAS CONDENADAS E PENA-BASE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF que condenou os réus como integrantes de organização criminosa armada (Lei 12.850/2013, art. 2o, §§2o e 3o) e por roubos majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art.157, §2o, II, §2oA, I)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões postas em discussão são: (i) insuficiência probatória para condenação por organização criminosa; (ii) ausência de prova de autoria e materialidade nos roubos imputados; (iii) exclusão de causas de aumento (emprego de arma de fogo; emprego de mesma causa na dosimetria); (iv) possibilidade de bis in idem no reconhecimento da conduta social desfavorável e reincidência; (v) valoração da atenuante da confissão espontânea (vi) adequação do regime prisional e substituição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A convicção recursal se formou com base em conjunto probatório consistente — inquéritos, autos de reconhecimento, diligências policiais, apreensão de bens, delações e depoimentos formais — evidenciando: associação estável de cinco ou mais indivíduos; existência de divisão funcional e comando centralizado; e presença de emprego de arma de fogo em todos os fatos delitivos. Assim, preenchidos os requisitos do art. 1o, §1o da Lei 12.850/2013 para a configuração da organização criminosa.
4. Quanto ao emprego de arma de fogo, trata-se de circunstância objetiva que se comunica a todos os coautores, justificando sua manutenção como causa de aumento da pena conforme entendimento pacífico do STJ.
5. Não há bis in idem na valoração da conduta social desfavorável e reconhecimento de reincidência, uma vez que cada circunstância é fundamentada em aspectos distintos — descumprimento de benefício da execução penal versus condenação anterior com trânsito em julgado.
6. ASúmula231do STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a penaabaixodo mínimo legal, entendimento reiterado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos, dando-se parcial provimento apenas ao recurso interposto por um dos apelantes, mantendo-se, no mais, a rejeição dos demais recursos.